Tribunal: TJDFT
Processo: 0710282-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO POUCOS DIAS ANTES DA SEPARAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS DO CASAL. UTILIZAÇÃO DO VALOR REMANESCENTE DA VENDA UNICAMENTE PELA AUTORA. NECESSIDADE DE SER PARTILHADO. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DIVISÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do disposto no art. 1.658 do Código Civil, no regime de comunhão parcial, os bens adquiridos na constância do casamento devem ser partilhados.

2. Presumem-se revertidos em favor da família os empréstimos contraídos por um dos cônjuges durante o casamento.

3. Tendo a ex-esposa usufruindo o valor remanescente da venda do veículo do casal, tal montante deve ser partilhado com o ex-esposo.

4. Apelação parcialmente provida. Unânime.